Tribunal: TJDFT
Processo: 0718525-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0718525-64.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERISNEIDE GOMES DEOLINDO RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO A recorrente sustenta que não possui renda suficiente para suportar as custas processuais. Apresenta, todavia, contracheque com vencimentos superiores a R$ 13.000,00. Os elementos dos autos mostram que a recorrente é Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal. Esse cenário indica, portanto que a recorrente não preenche os pressupostos da assistência judiciária. Saliente-se que as custas processuais não são excessivas nos Juizados Especiais. Portanto, não logrando tal recorrente comprovar a sua precariedade financeira, ao ponto de lhe impossibilitar o pagamento das custas processuais, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assim, promova-se o recolhimento do preparo e das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /d